Tribunal: STF
Processo: ACO 3440
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Agravos internos em ação cível originária. 2. Agravo do Estado do Rio Grande do Norte. 3. Majoração dos honorários advocatícios. Inviabilidade. 4. Inestimável proveito econômico. Honorários fixados com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, fundamentadamente. 5. Agravo da União. 6. Direito Administrativo. Convênios. 7. Prorrogação. Art. 27, IV, da Portaria Interministerial 424/2016. 8. Norma cogente impondo a prorrogação do convênio, caso preenchidos os requisitos. 9. Decisão administrativa que passa a ser vinculada aos critérios legais. 10. Reconhecimento do atraso no repasse de recursos por parte da União. 11. Desconsideração dos critérios legais, dos pareceres das áreas técnico-operacionais e dos atrasos nos repasses ocorridos. 12. Alegação de impossibilidade de prorrogação do convênio por motivos de conveniência e oportunidade. 13. Rejeição. Controle de legalidade. 14. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 15. Manifesta improcedência das insurgências recursais. 16. Majoração dos honorários em sede recursal a cargo da União. 17. Negativa de provimento aos agravos internos.